Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC.
II. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. SUFICIÊNCIA APONTADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. PRELIMINAR REJEITADA.
III. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO TÁCITO, MAS INEQUÍVOCO, PELO AUTUADO DE QUE REALIZOU OBRA E PRATICOU ATIVIDADES QUE DEGRADAM O MEIO AMBIENTE. CRIAÇÃO DE GADO, ANIMAIS DOMÉSTICOS E PRÁTICA DE AÇÕES AGRÍCOLAS. INTERVENÇÃO QUE AFETA NEGATIVAMENTE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS. ZONA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE. PROTEÇÃO AMBIENTAL. POLÍTICA PÚBLICA PRIORITÁRIA ESTABELECIDA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 225 CF/88) E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL ACEITÁVEL SOMENTE EM LIMITES QUE NÃO CONFIGURAM INVASÃO NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, CONHECIDA DESPROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, autorizado está a proceder ao julgamento da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Os comandos normativos postos nos incisos I e XIII do art. 54 da Lei distrital n. 41/89, a qual dispõe sobre a política ambiental do Distrito Federal, tipificam como infração ambiental grave construir sem licença prévia do órgão ambiental competente ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, bem como o exercício de atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, tais como a realização de atividades agrossilvipastoris, concernentes em exploração de atividade pecuária, presença de animais domésticos e prática de ações agrícolas sem licença do órgão ambiental ou em desacordo com a mesma.
4. A intervenção humana realizada sem prévia autorização do órgão ambiental competente na Estação Ecológica de Águas Emendadas, na APA do Planalto Central, em Zona de Preservação da Vida Silvestre – ZPVS, que conta com importante bacia hidrográfica e fauna ameaçada de extinção, caracteriza a prática de conduta que viola o interesse público de preservação do meio ambiente saudável. Ato infracional devidamente comprovado por procedimento fiscalizatório hígido. Autuação regular com enquadramento administrativo fundamento nos artigos 90 e 101 do Decreto 6.514/2008 e nos artigos 48 e 52 da Lei n. 41/1989. Infração ambiental classificada como grave e para a qual legalmente previstas as penalidades de advertência, embargo e multa.
5. O ordenamento constitucional vigente conferiu ao meio ambiente conferiu status de bem jurídico em si, a contar da promulgação do Texto Fundamental de 1988. Trata-se, destarte, de patrimônio dotado de valor econômico e social, cuja defesa e preservação para as presentes e futuras gerações, nos termos do art. 225 da Lei Maior, foi imposta pelo legislador constitucional ao Poder Público e à coletividade, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF/1988).
6. Estando as penalidades de advertência, embargo e multa por infração ambiental impostas pelo órgão fiscalizador, inseridas dentro do enquadramento legal correspondente ao ato violado e amparadas em prova inconteste, não há como interferir na margem de discricionariedade do mérito administrativo para afastar a cominação imposta com fundamento em direito de retenção, notadamente diante da gravidade dos danos ambientais encontrados.
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.